Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-45.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DETRAN – INDICAÇÃO DE CONDUTOR – Pretensão de indicação de condutor de infração de trânsito, com transferência de pontos e consequente extinção de processo administrativo de suspensão de direito de dirigir.
Sentença que extinguiu o feito e pronunciou a decadência do direito de indicar o condutor e não sofrer as imposições por infração à legislação do trânsito.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – DETRAN – INDICAÇÃO DE CONDUTOR – Pretensão de indicação de condutor de infração de trânsito, com transferência de pontos e consequente extinção de processo administrativo de suspensão de direito de dirigir.
Sentença que extinguiu o feito e pronunciou a decadência do direito de indicar o condutor e não sofrer as imposições por infração à legislação do trânsito.
MÉRITO – Indicação do condutor – Possibilidade - Prazo definido no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é de natureza administrativa e não impede a assunção de responsabilidade pelo cometimento das infrações - Provas nos autos que demonstram suficientemente a real condução no momento da infração de trânsito em questão - Inafastabilidade da jurisdição - Entendimento do C. STJ – Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383296
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004774-45.2020.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes LUIZ
AUGUSTO OLIVEIRA SILVA e LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA, é apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
2
APELAÇÃO:
1004774-45.2020.8.26.0361
APELANTE:
LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA SILVA E OUTRO
APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
VOTO 33242 ct
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA DETRAN INDICAÇÃO
DE CONDUTOR
Pretensão de indicação de condutor de
infração de trânsito, com transferência de pontos e consequente
extinção de processo administrativo de suspensão de direito de
dirigir.
Sentença que extinguiu o feito e pronunciou a decadência do
direito de indicar o condutor e não sofrer as imposições por
infração à legislação do trânsito.
MÉRITO Indicação do condutor Possibilidade - Prazo definido
no artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é de
natureza administrativa e não impede a assunção de
responsabilidade pelo cometimento das infrações - Provas nos
autos que demonstram suficientemente a real condução no
momento da infração de trânsito em questão - Inafastabilidade da
jurisdição - Entendimento do C. STJ Precedentes deste E.
Tribunal.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Luiz Augusto Oliveira
Silva e Luiz Gustavo Oliveira Silva em face do Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN, objetivando a transferência de 04 pontos originados do Auto de Infração no
5U024687-9 e, por consequência, a extinção do Processo Administrativo no
0003323-6/2019 de suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 30/33 extinguiu o feito, com fundamento no artigo 487, II,
do CPC, e pronunciou a decadência do direito de indicar o condutor e não sofrer as
imposições por infração à legislação do trânsito.
Custas pela parte autora.
Apelam os autores a fls. 35/43. Alegam que não desconhece o prazo previsto no
artigo 257, §7o, do CTB, para que haja a indicação do real condutor em sede
administrativa, contudo afirma que não recebeu a notificação. Sustentam que tomaram
conhecimento do cometimento da infração apenas quando do recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
3
notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de
dirigir. Ressaltam que, se o prazo legal ainda estivesse vigente, não precisariam
socorrer-se ao Poder Judiciário. Aduzem que os documentos colacionados comprovam
o real condutor. Colacionam jurisprudência a seu favor.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 57/63).
É o relatório do necessário.
VOTO.
Cuida-se de ação objetivando transferência de pontos originados de auto de
infração de trânsito e consequente extinção de processo administrativo de suspensão
do direito de dirigir.
A sentença extinguiu o feito reconhecendo a decadência, haja vista o prazo
previsto no artigo 257, §7o, do CTB.
Insurgem-se os autores pelo recurso de apelação, alegando, em suma: (i) não
terem recebido a notificação para indicação do verdadeiro condutor; (ii) que tomaram
conhecimento do cometimento da infração apenas quando do recebimento da
notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de
dirigir; (iii) que os documentos colacionados comprovam o real condutor
Pois bem.
Os documentos constantes nos autos demonstram que o real condutor da
infração de trânsito em questão é Luiz Gustavo Oliveira Silva. Nesse sentido é a
declaração com firma reconhecida em cartório colacionada a fl. 24.
Com efeito, consta declaração da chefia do Sr. Luiz Augusto Oliveira Silva
atestando que, no horário do cometimento da infração de trânsito, este estava
trabalhando na empresa, não tendo se ausentado (fl. 17).
Não obstante a perda do prazo para a indicação de condutor, nos termos do
artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro, há nos autos documentos que
atestam ter sido a infração praticada por Luiz Gustavo, e não por Luiz Augusto.
Sendo assim, a pretensão da parte autora comporta provimento, uma vez que a
situação narrada nos autos, claramente demonstrada, encontra consonância com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
4
entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, eis que trata de direito
fundamental garantido pelo artigo 5a, inciso XXXV, da Constituição Federal:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA
AUTORIDADE COATORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR.
POSSIBILIDADE
CONDICIONADA
À
ABERTURA
DA
INSTÂNCIA
ESPECIAL POR OUTROS ARGUMENTOS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO
QUE REQUER ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280
DO STF, POR ANALOGIA. NÃO-INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF, TAMBÉM
POR ANALOGIA. TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO
IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 257,
§
7o,
DO
CTB.
PRECLUSÃO
TEMPORAL
ADMINISTRATIVA.
NECESSIDADE
DE
ANDAMENTO
DO
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO, EM SEDE JUDICIAL, DE QUE O
INFRATOR
NÃO
ERA
O
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
DO
CONDUTOR.
INAFASTABILIDADE
DO
CONTROLE JURISDICIONAL.
(...) 9. Em segundo lugar, em relação à malversação do art. 257, § 7o,
do CTB - que determina que "[n]ão sendo imediata a identificação do
infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a
notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser
o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado
responsável pela infração" -, é preciso destacar que a preclusão
temporal que tal dispositivo consagra é meramente administrativa.
10. Trata-se de medida instituída unicamente para frear a busca
incessante
pela
verdade
material
no
âmbito administrativo e
compatibilizá-la com a necessidade de andamento dos procedimentos
desenvolvidos pela Administração Pública - no caso, no que tange à
aplicação de sanções de trânsito.
11. Obviamente, o proprietário, em sede judicial, tem direito de
demonstrar que não guiava o veículo por ocasião do cometimento da
infração, mesmo que tenha perdido o prazo administrativo para tanto.
Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao que dispõe o
art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República vigente.
12. No caso dos presentes autos, o acórdão combatido consignou que
"a declaração de fl. 45 comprova a ausência de responsabilidade do
apelante [ora recorrido], uma vez que, por meio dela, Jorge Antônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
5
Silva de Souza reconhece expressamente, de forma inequívoca, ser o
condutor que cometeu a infração, e requer a transferência de
pontuação à sua CNH" (fl. 306).
13. Assim sendo, a verdade dos fatos a que chegou o Judiciário é
suficiente para afastar a presunção jurídica de autoria (e, conseqüentemente, de responsabilidade) criada na esfera administrativa.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido. (REsp n. 765.970/RS, Relator Eminente Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/09/2009)
Nesse contexto, é caso de não acolhimento da irresignação recursal, uma vez
que os autores demonstraram suficientemente a real autoria da infração de trânsito.
Ressalta-se que, mesmo em sede de contrarrazões, o DETRAN não comprovou a
notificação para indicação do condutor no prazo previsto, tampouco trouxe elementos
a desconstituir o direito da parte autora.
Em casos análogos assim vem se posicionando este E. Tribunal:
Apelação. Ação anulatória. Cassação da CNH. Alegação de falta de
regular notificação. Inocorrência. Dever do proprietário de atualização
do endereço cadastral do veículo junto aos órgãos de trânsito.
Indicação extemporânea do real condutor. O descumprimento da
obrigação imposta pelo art. 257, §7o do CTB, embora gere a presunção
de que o principal condutor, ou proprietário, é o responsável pela
prática da infração, não obsta a indicação do real condutor em juízo,
desde que acompanhada de prova bastante para afastar a presunção
indicada. Prova carreada aos autos que é insuficiente para afastar a
responsabilidade
do
autor
pela
infração.
Impossibilidade
de
transferência da pontuação. Desnecessidade de autuação em flagrante.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido. (Apelação no
1014014-31.2018.8.26.0037; Relator Desembargador Paola Lorena; j.
30/04/2020).
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Indicação de condutor
infrator. Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do
prazo definido no art. 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
6
Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça. Declaração de responsabilidade do verdadeiro condutor infrator
com firma reconhecida. Sentença denegatória reformada. Recurso
provido.
(Apelação
no
1016443-83.2019.8.26.0053;
Relatora
Desembargadora Heloisa Mimessi; j. 17/04/20).
Remessa necessária Mandado de Segurança - Infrações de trânsito
Indicação de terceiro infrator pela via judicial e, por consequência,
excluídas as restrições do prontuário da impetrante, com anulação dos
processos administrativos promovidos em razão de infrações cometidas
por terceiro Segurança concedida Remessa necessária Desprovimento
de rigor Terceiro que assumiu a responsabilidade pelo cometimento
das infrações Irrelevância, no presente caso, da ausência de indicação
do condutor no prazo legal, uma vez que o disposto no art. 257, § 7o,
do CTB, tem natureza administrativa - Inafastabilidade da apreciação
do fato pelo Poder Judiciário (art. 5o, inc. XXV, da CF) Precedentes do
C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença mantida
Remessa
necessária
desprovida.
(Apelação
no
1054798-65.2019.8.26.0053; Relator Desembargador Sidney Romano
dos Reis; j. 03/04/20).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
ATOS ADMINISTRATIVOS. CNH. PONTUÁRIO. O controle do ato
administrativo que atribui os pontos referentes a dada infração de
trânsito incide sobre o efetivo cometimento, ou não, das infrações em
questão, e não sobre o rigor formal da comunicação de que trata o §
7o do art. 257 do CTB. Suficiência da prova, em razão de tempestiva
comunicação, evidenciando que terceiro conduzia o veículo no
momento da infração. Prova documental reúne consistência para
atribuir a assinatura do formulário de indicação do condutor a pessoa
distinta do proprietário do veículo. Caráter personalíssimo das sanções.
Concessão da segurança apenas para anular a sanção administrativa
de atribuição dos pontos referentes ao auto de infração impugnado,
cabendo à autoridade a análise da existência de outras infrações.
Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1011584-55.2018.8.26.0248; Relator Desembargador José Maria
Câmara Jnúnior; j. 20/03/20).
CASSAÇÃO DE CNH Pretensão de declarar a nulidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004774-45.2020.8.26.0361 -Voto no
7
procedimentos administrativos Viabilidade Irrelevância da ausência de
indicação do infrator no prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB Prova
inequívoca de que a autora não foi a responsável pelas infrações
noticiadas
Sentença
reformada.
Recurso
provido
(Apelação
no
10009225-46.2018.8.26.0309;
Relator
Desembargador
Leme
de
Campos; j. 16/03/20).
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso de apelação.
Custas e despesas processuais, em reembolso, pela requerida. Honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, em atenção ao artigo 85, §§2o, 8o e 11, do CPC.
Leonel Costa
Relator